Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715452-17.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL FERNI MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.245. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106. DESNECESSIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: os medicamentos requeridos são registrados na referida agência reguladora, mas não são padronizados pelo SUS. 3. No julgamento do IAC 14, restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar [...]”. 4. Nas ações ajuizadas com o objetivo de compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente contra o qual a parte autora escolheu demandar. No caso, em razão de a parte autora ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, em observância aos parâmetros fixados pelo STF, notadamente que a sentença foi proferida em 28/02/2023, deve ser mantida a competência. Preliminar rejeitada. 5. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III. 6. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. 7. O medicamento é padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label). Por se tratar de medicamento incorporado em ato normativo do SUS, não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. Precedente do STJ. 8. O apelado é portador de o autor/apelado relata que é portador de “Urite óptica recorrente atípica anti- AQP4 negativo (bilateral, com perda importante de 20/100 pré-tratamento, não dolorosa)" e necessita do tratamento com o fármaco AZATIOPRINA. O quadro clínico do apelante associado às contraindicações medicamentosas decorrentes da doença é suficiente à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Discorre sobre a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados no resguardo da saúde pública, sobretudo quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 23, inciso II, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027